Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-33.2016.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-33.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JUDSON SANDER PRATA - CPF: 857.110.631-20 (EMBARGADO), JEFFERSON MARCIO VIANA - CPF: 593.551.311-00 (EMBARGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), MIRIAM BALDUINO DE ANDRADE VIANA - CPF: 913.618.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte exequente. A embargante alega omissão quanto à ausência de culpa pela paralisação do feito, à incidência do art. 921, §5º, do CPC, e ao direito intertemporal referente à Lei nº 14.195/2021, bem como à ausência de prequestionamento.

2. A embargante alega que a demora na prática de atos executivos se deu exclusivamente por entraves imputáveis ao Poder Judiciário e que a norma legal superveniente exclui os ônus sucumbenciais nos casos de prescrição intercorrente. Requer o efeito modificativo e o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

3. O acórdão embargado entendeu configurada a inércia processual da exequente, mesmo diante das diligências infrutíferas, e considerou irrelevantes os atos processuais praticados após o esgotamento do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade da parte exequente pela paralisação do processo; (ii) saber se há omissão quanto à aplicação do art. 921, §5º, do CPC, incluído pela Lei nº 14.195/2021; e (iii) saber se houve omissão sobre a aplicação da norma à luz do direito intertemporal e quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O julgado examinou expressamente a caracterização da prescrição intercorrente, com base no art. 921 do CPC e na jurisprudência do STJ (Tema 566), afastando a alegada ausência de culpa da exequente pela paralisação do feito.

6. A norma do art. 921, §5º, do CPC, não foi expressamente mencionada, mas sua aplicação foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada, o que afasta a alegação de omissão.

7. O acórdão enfrentou a matéria sob a perspectiva da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, inexistindo obrigatoriedade de menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que o fundamento seja suficiente para resolver a controvérsia.

8. A via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

9. Ausente caráter protelatório nos embargos, afastada a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão, quando a fundamentação adotada for incompatível com sua incidência. 3. A constatação da prescrição intercorrente independe da demonstração de culpa subjetiva da parte exequente, bastando a inércia processual conforme fixado no Tema 566 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de enfrentar argumentos específicos deduzidos no recurso de apelação quanto à ausência de culpa da exequente pela paralisação do feito, a qual teria sido causada exclusivamente por entraves e delongas imputáveis ao Poder Judiciário, devidamente individualizados e demonstrados nos autos.

Aduz, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, que estabelece a extinção da execução por prescrição intercorrente sem ônus para as partes, sustentando que o acórdão manteve e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais sem examinar a incidência da norma especial.

Aponta, por fim, ausência de enfrentamento da matéria sob a perspectiva do direito intertemporal, à luz da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 14 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.195/2021 aos processos em curso e aos efeitos da prescrição intercorrente, especialmente no tocante aos ônus sucumbenciais.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para afastar a condenação em honorários advocatícios, reconhecer a ausência de culpa da embargante pela demora processual e integrar o acórdão para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, visando à interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 344814889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara, delimitando como questão central a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do art. 921 do Código de Processo Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566. Houve análise detalhada do marco inicial da contagem do prazo, da fluência do período de suspensão automática e da ausência de prática de atos eficazes de constrição patrimonial dentro do lapso prescricional, concluindo-se pela caracterização da inércia do exequente.

A alegação de omissão quanto à ausência de culpa da embargante pela paralisação do feito não procede. O acórdão consignou que (id 343115373):

“A análise detida do andamento processual evidencia que, no intervalo compreendido entre o início do prazo prescricional e o seu exaurimento, não houve a prática de qualquer ato válido e eficaz de constrição patrimonial apto a interromper ou suspender a prescrição. As manifestações apresentadas pelo exequente nesse período consistiram, essencialmente, em requerimentos de diligências e pedidos de pesquisas patrimoniais que se revelaram infrutíferos, sem resultado útil para a satisfação do crédito.

Registre-se, ainda, que as diligências efetivamente promovidas apenas em 2025, como consultas a sistemas de pesquisa patrimonial, foram realizadas quando o prazo prescricional já se encontrava integralmente consumado, razão pela qual se mostram juridicamente irrelevantes para afastar a prescrição já consolidada. Do mesmo modo, as tentativas de constrição que recaíram sobre bem de família ou patrimônio de terceiro, ainda que formalmente deferidas, não produzem efeito interruptivo ou suspensivo, por ausência de efetividade executiva, não se qualificando como impulso processual útil”.

A ausência de menção expressa ao art. 921, §5º, não caracteriza omissão quando a conclusão adotada é incompatível com a incidência da norma invocada, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

No mesmo sentido, o acórdão examinou a prescrição intercorrente à luz do regime jurídico vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 566, fixando os marcos temporais e os efeitos jurídicos pertinentes ao caso concreto.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026